Tribunal: TJBA
Processo: 8049806-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049806-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA. e OUTRO

Advogado(s):
FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE MAGALHÃES CARVALHO, NILZETE OLIVEIRA SANTANA

AGRAVADOS: ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA BEHRENS e OUTRA

Advogado(s):
TAIS BARBARA VIEIRA LANDIM LAWINSCKY, PAULO RICARDO LAWINSCKY BATISTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA. e OUTRO, contra a decisão pro
latada,
nos autos da Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença nº 0502013-13.2015.8.05.0150, ajuizada por ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA BEHRENS e OUTRA, que autorizou o levantamento de valores incontroversos depositados, determinou a complementação do montante reconhecido como devido, em cinco dias, sob pena de nova ordem de penhora, e
estabeleceu
que os
f
ólios
retornassem conclusos para julgamento da objeção. Os Agravantes alegaram nulidade da decisão, por ausência de apreciação prévia da Exceção de Pré-Executividade e do pedido de parcelamento formulado, com base no art. 916 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é nula a decisão que determina o levantamento de valores e a complementação do saldo devedor, sem apreciação prévia da Exceção de Pré-Executividade;
e
estabelecer se é cabível o parcelamento do valor reconhecido como devido, nos moldes do art. 916 do CPC, em sede de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ordem de complementação do valor devido refere-se exclusivamente à parcela incontroversa reconhecida pelos próprios Executados, sendo legítima nos termos do art. 526, §1º, do CPC, que autoriza o levantamento imediato de valores não impugnados, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

4. A decisão atacada, expressamente, indicou que, após o prazo para complementação, os autos retornariam para julgamento da objeção, o que demonstra que a Exceção de Pré-Executividade será analisada, afastando-se qualquer alegação de nulidade.

5. O parcelamento nos moldes do art. 916 do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença, nos termos do §7º do referido
dispositivo
, o que justifica o indeferimento tácito do pedido, sem qualquer irregularidade processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 188, 277, 526, §1º, e 916, §7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8049806-76.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes
GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA E OUTRO
, sendo Agravados

ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA BEHRENS E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.